Tribunal: STF
Processo: AI 158928
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-12-12
Data de publicação: 1995-12-12

Ementa:
EMENTA: Direito Constitucional e Processual Civil.
          Recurso   Extraordinário   trabalhista.   Pressupostos   de
admissibilidade.
          Alegações  de ofensa ao  art. 5.,  incisos II, XXXV, XXXVI,
LIV, LV e art. 93, IX, da Constituição Federal.
1.         Havendo  o Tribunal  Superior  do Trabalho  mantido  o não
seguimento   do   Recurso  de   Revista,   por   razoes  estritamente
processuais,  relacionadas com  a não  demonstração da  existência do
dissidio  jurisprudencial, não abordou  os temas constitucionais nele
ventilados, o que bastaria para a inadmissão do R.E.
2.         Nem  poderiam  os  Embargos  Declaratorios  opostos  a tal
decisão,  suscitar questões  constitucionais envolvidas  no dissidio,
que se teve por indemonstrado.
3.         Tendo-as apreciado, porem, o T.S.T., no julgamento de tais
Embargos, reabriu-se a oportunidade para o R.E.
4.        Mesmo assim, o acórdão, que os recebeu (os Embargos), teve,
corretamente, por não caracterizada violação aos incisos II, LIV e LV
do art. 5. da C.F.
5.        Quanto a do inc. IX do art. 93, a argüição restou superada,
exatamente  com os  esclarecimentos prestados  no mesmo  acórdão (dos
Embargos Declaratorios).
6.         Ademais, para que o  S.T.F. pudesse examinar a alegação de
ofensa  ao inc. II do art. 5. da C.F., seria necessario verificar se,
ao   interpretar   normas  infraconstitucionais,   o   T.S.T.  violou
indiretamente  esse  princípio  constitucional, o  que  não  admite a
jurisprudência da Corte, em R.E.
7.         E  mais:  o  acórdão   recorrido  não  deixou  de  prestar
jurisdição  (art. 5.,  XXXV, da  C.F.), sem  violar os  princípios do
devido processo legal (inciso LIV) do contraditorio e da ampla defesa
(inciso LV).
8.         E  se  tivesse  violado  a  coisa  julgada,  seria  por ma
interpretação  de normas processuais, infraconstitucionais, e não por
ofensa direta a norma constitucional (inciso XXXVI).
9.        R.E. inadmitido.
10.       Agravo improvido.